Tribunal: TJDFT
Processo: 0716286-40.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716286-40.2023.8.07.0000 RECORRENTE: JOAO FERREIRA DA SILVA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO COLETIVA AJUIZADA PELO SINDIRETA/DF. AÇÃO COLETIVA N. 32.159/97. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. LIMITAÇÃO TEMPORAL DA CONDENAÇÃO. POSSIBILIDADE. COISA JULGADA. MS 7.253/97. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ART. 85, 1o, CPC. FIXAÇÃO EXCEPCIONAL EM RAZÃO DA LITIGIOSIDADE ENTRE AS PARTES. HIPÓTESE NÃO VERIFICADA NO CASO CONCRETO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O acórdão proferido no bojo da ação coletiva n. 32.159/97, objeto do cumprimento de sentença, consignou ser devido o benefício alimentação desde a data em que foi suprimido até a data da impetração do Mandado de Segurança n.o 7.253/97 no qual houve o reconhecimento do restabelecimento do benefício e o pagamento das prestações vencidas apenas a partir da impetração do writ, qual seja, até 28/04/1997. 2. Assim, diante da pretensão do exequente de ver alargado o limite temporal par o recebimento do benefício até abril de 2002, deve ser acolhida impugnação que visa restringir a condenação aos limites estabelecidas pelo título executivo que deu ensejo à liquidação, em observância à garantia da coisa julgada. 3. O art. 85, § 1o, do CPC não prevê o cabimento da condenação ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência em liquidação, mas tão somente em cumprimento de sentença. Excepcionalmente, admite-se a fixação dessa verba quando há intensa litigiosidade entre as partes. 4. No caso concreto, considerando a ausência de intensa litigiosidade entre as partes - porquanto foi tão somente apresentada impugnação ao pedido de liquidação pelo agravante e, em seguida à réplica, foi proferida a decisão ora agravada -, incabível se mostra a fixação de honorários sucumbenciais. 5. agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, asseverando que a turma julgadora não sanou os vícios apontados nos embargos de declaração, ficando caracterizada, assim, deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 502, 503, 504 e 508, todos do Código de Processo Civil, sustentando o direito ao recebimento do auxílio alimentação das prestações em atraso desde janeiro de 1996 (data da supressão do pagamento) até o dia em que efetivamente foi restabelecido o benefício (maio de 2002). Aponta ofensa à coisa julgada material no aspecto; c) artigo 884 do Código Civil, defendendo que a manutenção do acórdão recorrido implica enriquecimento sem causa da contraparte. Em contrarrazões, o recorrido pugna pela majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à suposta ofensa artigos 502, 503, 504, e 508, todos do Código de Processo Civil. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais formulado pelo recorrido, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029